Tribunal: TJPA
Processo: 0002226-97.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002226-97.2017.8.14.0201

APELANTE: CARLOS DAMASCENO FERREIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas concretas e suficientes da autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2 – Em recente mudança na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

3 – A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

4 – Uma vez que houve a confissão extrajudicial do recorrente, ainda que ele tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial, o reconhecimento da atenuante é medida que se impõe.

5 - Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, e art. 115, todos do Código Penal,

consumou-se após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

6 – Recurso conhecido e não provido. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão, com a consequente reforma da dosimetria da pena e reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão em favor do recorrente, reformando a dosimetria da sua pena, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, ainda, reconhecer, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, tudo nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Damasceno Ferreira, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou pelo delito do art. 157,
caput
, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Consta da sentença (id. 5915112, págs. 1/7),
ipsis litteris
:

Narra o Dominus Litis na denúncia, de fls. 02/03, em síntese, que no dia 10/04/2017, por volta de 15h00min, Policiais Militares, que se encontravam em serviço, foram abordados por duas mulheres, ocasião na qual uma delas informou que tinha sido assaltada, na Passagem Brasília, Bairro Maracacuera, Distrito de Icoaraci, por um indivíduo que estava em uma bicicleta, portando uma faca de cozinha, descrevendo com detalhes sua vestimenta.

De posse de tais informações, os Agentes da Lei se deslocaram à localidade e conseguiram deter o Acusado, na Alameda A, Recanto Verde. Após sua captura, ocorreu a revista pessoal do Suspeito, sendo encontrado em sua posse: um aparelho celular marca/modelo SAMSUNG MINI S3, cor branca, e, dentro de uma sacola, uma faca de serra.

Ao final, a vítima Rozilda Ferreira Lima reconheceu o Acusado como o autor do crime de roubo, bem como identificou o aparelho que lhe foi subtraído.

Em razão dos fatos foi denunciado como incurso no crime capitulado no Art. 157, §2º, inciso I, do CP.

A Denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2017, à fl. 09.

Após regular instrução, foi proferida sentença condenatória datada de 10/01/2019 e publicada em Secretaria no dia 11/01/2019.

Inconformado, interpôs o réu o presente recurso de apelação (id. 5915112 – pág. 15 e id. 5915113 – págs. 1/7), no qual pede a sua absolvição sob as alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (id. 5915113 - Págs. 10/14).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id. 5915113 – pág. 18).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5915113 - Págs. 22/23 e id. 5915114 – págs. 1/5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Anoto que, ao contrário do que afirma, a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando maiores divagações.

Conforme relatado, o apelante foi processado e condenado por ter subtraído, mediante grave ameaça, exercida com uma faca, um aparelho celular da vítima. Ele foi preso logo em seguida, ainda em posse da
res furtiva
, após abordagem policial.

A materialidade delitiva restou comprovada através da apreensão do aparelho celular da vítima em poder do acusado, logo após o fato, conforme auto de apreensão e entrega constantes do IPL (id. 5915101, pág. 18).

Já a autoria do ilícito, restou apurada pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução, vejamos, conforme transcrições da sentença e mídias dos autos:

A vítima Katiane Valente do Nascimento em seu depoimento declarou: "Que eu estava na Rua S3, conjunto da COHAB, aproximadamente às 14h15min, quando o acusado nos abordou, com uma faca, dizendo para não reagirmos, pois era um assalto e tomou de mim o celular da minha amiga; que nós continuamos andando, quando conseguimos avistar uma viatura policial, parada em via pública, e relatamos o ocorrido; que os Policiais pediram apoio de outra viatura e eles foram atrás do acusado; que ele foi pego com o celular da minha amiga, mas o chip havia sido retirado."

A testemunha PM Ocir Ádam Lima da Silva relatou em juízo: "Que no dia do fato, pelo turno da tarde, na passagem Brasília, quando estávamos realizando ronda na área, uma senhora nos parou na esquina, acompanhada com outra mulher, e nos informou que havia sido assaltada por um suspeito de cor morena, montado em uma bicicleta de cor amarela e vestido com certo vestuário especifico; que nós pedimos para ela ficar no local em que havia nos acionado e nós saímos em diligência na procura do acusado, entrando na Alameda "A"; que após realizarmos a procura, encontramos o acusado com as características informadas pela vítima e na abordagem realizamos a sua revista pessoal, encontrando com ele um celular e uma faca dentro de uma sacola; que nós conduzimos o acusado ao encontro da vítima e no local a mesma reconheceu o acusado como sendo o autor do crime, identificando também como sendo seu o aparelho celular encontrado na pose do acusado; que logo após o reconhecimento nós conduzimos o acusado, juntamente com a vítima à Seccional para prestar esclarecimento."

A testemunha PM Kaleb Diniz Marques relatou os fatos da seguinte maneira: "Que nós estávamos na Travessa Brasília, na viatura, com a COHAB e Recanto Verde, quando fomos abordados por uma senhora, nos informando que havia sido assaltada por um suspeito montado em uma bicicleta, de boné, blusa e portando uma faca de serra; que mediante as características informadas nós saímos em diligência e conseguimos encontrar o acusado e realizamos a sua abordagem; que ao realizarmos sua revista pessoal, encontramos em sua posse o aparelho celular da vítima, mais uma faca; que no momento, eu tirei uma foto do acusado e enviei ao PM que havia ficado com a vítima no local, onde ela havia nos acionado e ela ao ver a foto reconheceu o acusado como sendo o autor do crime em questão."

Ao final, o Acusado Carlos Damasceno Ferreira exerceu seu Direito Constitucional ao silêncio.

Como se vê, o recorrente foi preso logo após o cometimento do delito, ainda em posse do objeto subtraído, sendo imediatamente reconhecido pela vítima, não havendo margens para dúvidas da autoria e materialidade delitivas, sendo certo que a sentença se apresenta acertada e imune de reparos.

Ademais, ainda que, em juízo, o recorrente tenha permanecido em silêncio, é fato inconteste que, perante a autoridade policial, ele confessou o delito (id. 5915101, pág. 9) e na audiência de custódia, perante o juízo, confirmou que foi preso, por volta das 14h, tendo prestado informações ao escrivão e confirmou que estava portando uma faca (mídia em id. 5915170).

Nesse contexto, a sentença condenatória está de acordo com o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, que se falar em absolvição.

3 – DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, DE OFÍCIO

Observo que não foi reconhecida a atenuante da confissão em favor do recorrente, providência que deve ser tomada, de ofício, explico.

Conforme já disse alhures, ainda que, em juízo, o recorrente tenha permanecido em silêncio, é fato inconteste que, perante a autoridade policial, ele confessou o delito (id. 5915101, pág. 9) e, na audiência de custódia, perante o juízo, confirmou que foi preso, por volta das 14h, confirmando que estava portando uma faca (mídia em id. 5915170).

Ocorre que, nos termos da Súmula 545/STJ e do recente entendimento firmado pela Quinta Turma do STJ, a confissão, ainda que retratada em juízo, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. Tal entendimento, inclusive, já vem sendo, também, aplicado pela Sexta Turma daquela Corte Superior.

A esse respeito, leia-se:

O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada. (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3.
A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região) (destaquei)

(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador
. (...) (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Dessa forma, é imperioso o reconhecimento, de ofício, da atenuante, merecendo reforma a dosimetria da pena.

Mantenho a pena-base estabelecida pelo juízo no que tange à restrição da liberdade, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e adequo, proporcionalmente, a pecuniária para 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Preservo a atenuante da menoridade já considerada na sentença e reconheço, conforme fundamentação, a atenuante da confissão e, atento à súmula 231/STJ, reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, que torno concreta e definitiva, por não haver causas de aumento e diminuição de pena, mas faço a adaptação da de multa para 41 (quarenta e um) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Nos termos do art. 33 do CP, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

04 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Ora, conforme apreendo dos autos:

•

o fato criminoso ocorreu em 10/04/2017;

•

a sentença data de 10/01/2019, tendo sido recebida em Secretaria em 11/01/2019;

•

a decisão transitou em julgado para o Ministério Público;

•

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 04 (quatro) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa;

•

o recorrente possuía menos de 21 anos na data do fato.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, e art. 115, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), prazo já superado, portanto.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

5 – DISPOSIÇÃO FINAL

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, porém, de ofício, reconheço a atenuante da confissão em favor do recorrente, reformando-se a dosimetria da pena, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença no que couberem e, ainda, reconheço, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/07/2023